Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-42.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005400-42.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBINO RAMOS,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Número Único 1005400-42.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., arbitrando em R$ 70.000,00 os honorários devidos em decorrência da atuação do autor na ação de execução nº 1138- 88.1999.811.0055 (Código 8580) e na carta precatória nº 1138- 88.1999.811.0055 (Código 8580), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como custas, e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 55886548).

O apelante alega que o valor arbitrado deve ser majorado porque representa menos de 1% do valor atualizado da causa, que é R$ 8.780.150,05, além de ser desproporcional aos 15 anos de serviço prestados,

principalmente porque
o local da prestação dos serviços (Comarca de Tangará da Serra/MT), está localizado a aproximadamente 150 km do domicílio do apelante (Comarca de Campo Novo do Parecis/MT), e a Comarca de Brasnorte/MT, onde tramitou a Carta Precatória, está localizada a aproximadamente 330 Km de distância do Juízo onde tramitou a ação de Execução, e 180 Km do domicílio do apelante.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que o valor dos honorários arbitrados seja majorado de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 55886550).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 55886556
o
Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, nenhuma controvérsia existe quanto à contratação feita pelo Banco dos serviços advocatícios prestados pelo autor, nem quanto ao patrocínio da causa por 15 anos contínuos, nem quanto à resilição unilateral do contrato promovida pelo Banco depois desse tempo todo de dedicação profissional incensurável, e nem, finalmente, quanto à falta de pagamento da verba honorária devida ao requerente, quadro que autoriza a intervenção judicial a fim de que, na forma do art. 22, §2º, da 8.906/1994, “
os honorários
(sejam)
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

O §2º do art. 85 do CPC, aplicável, obviamente, à hipótese de sucumbência, diz que o valor dos honorários será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...
”, mas esse critério torna-se quase inteiramente inaplicável no caso de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão do trabalho, pois, já de plano, ficam excluídas, por razões lógica e cronológica óbvias, o valor da condenação e o valor do proveito econômico obtido, e, embora o valor da causa seja dado conhecido desde o início, não se pode fazer incidir sobre ele o percentual legal simplesmente porque o proveito final obtido pode ser nenhum ou muito aquém do valor da causa, e neste caso apenas o advogado, dispensado no meio do caminho, sairia feliz e locupletado indevidamente.

Resta, assim, a possibilidade de arbitramento de honorários
mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada,
de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/15, art. 85).

A ação envolveu matéria de relativa complexidade, exigindo, pois, significativa atuação do causídico, e, além disso, envolveu a persecução de vultosa importância financeira negada pelo devedor, mas, ainda assim, não se pode dizer que o valor fixado pela sentença é desproporcional, afinal, o
valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020